Tribunal: TJSP
Processo: 2289939-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS PROMOVIDAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR QUE ADUZ TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS PROMOVIDAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR QUE ADUZ TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289939-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PARANA
BANCO, é agravado JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2289939-75.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 30.770 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2289939-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.770
AGRAVANTE: PARANA BANCO
AGRAVADO: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA
COMARCA DE CAMPINAS - 2a VARA DO FORO DE VILA MIMOSA
MM. JUIZ DE DIREITO: EGON BARROS DE PAULA ARAÚJO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE
DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER AS
COBRANÇAS PROMOVIDAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO AUTOR QUE ADUZ TER SIDO VÍTIMA DE
FRAUDE.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO
DA
TUTELA
ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo
de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a
r. decisão copiada a fls. 245, que determinou a suspensão dos
descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, referentes
às prestações do empréstimo consignado objeto da controvérsia.
Recorre o banco réu, alegando que não
concorrem os requisitos que autorizam a concessão da tutela
provisória de urgência. Sustenta a validade do contrato de empréstimo
consignado celebrado por meio eletrônico e dos descontos no
benefício previdenciário do autor. Afirma que o valor do empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2289939-75.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 30.770 - O
foi depositado em conta de titularidade do autor e o contrato foi
celebrado mediante apresentação de documento pessoal. Aponta a
existência de risco de irreversibilidade da medida, pois a suspensão
dos descontos determina a liberação da margem consignável para
novas contratações, o que pode comprometer integralmente a
disponibilidade do limite consignável. Subsidiariamente, requer que o
INSS seja oficiado para reservar a margem consignável.
Manifestação
apresentada
pela
parte
agravada a fls. 122/126.
O recurso foi recebido em seu ordinário
efeito devolutivo.
Contrarrazões fls. 299/305.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos requisitos legais, a decisão recorrida versa
sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol taxativo de
decisões interlocutórias impugnáveis de imediato e em separado, por
agravo de instrumento (art. 1.015, incs. I do CPC).
3) Cuida-se, na origem, de ação de rescisão
contratual c/c obrigação de não fazer, indenização e pedido de tutela
de urgência, proposta por JOSÉ ANTÔNIO DE DOUZA em face de
PARANÁ BANCO S/A, com o escopo de suspender os descontos em sua
folha de pagamento, em razão de empréstimo que aduz não ter
contratado, bem como ser restituído dos valores pagos indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2289939-75.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 30.770 - O
e obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
A r. decisão agravada deferiu de plano a
tutela provisória, decisão contra a qual se insurge a ré.
Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de perigo
de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se
há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que
foi narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do
demandante. Ou seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de
certeza, razão pela qual a cognição é sumária.
Devem concorrer (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da
narrativa dos fatos trazida pelo autor, independentemente da produção
de prova; e (ii) a plausibilidade jurídica - verificação de que é
provável a subsunção dos fatos narrados à norma invocada,
conduzindo aos efeitos pretendidos. Além disso, como visto, deve se
verificar a ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2289939-75.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 30.770 - O
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um
dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse
demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser
objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por
quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito
Processual Civil
Teoria geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 660).
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela
estava condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o
juiz a respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram
alvo de acirrado debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-
las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o
legislador procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base
em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado
em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas
todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato,
conforme o clássico conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável
a hipótese que encontra maior grau de confirmação em menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
concede a 'tutela provisória'” (Breves Comentários ao Novo Código de
Processo Civil, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros; Ed. RT, São
Paulo, 2015 - p. 782).
Malgrado a irresignação agora manifestada
pela agravante, encontravam-se presentes, no caso concreto, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2289939-75.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 30.770 - O
requisitos do art. 300 do CPC, a justificar o deferimento da medida,
diante da impugnação feita pelo autor aos descontos realizados em sua
folha de pagamento em decorrência de empréstimo que alega não ter
contratado.
A apresentação de contrato firmado pela via
eletrônica, em 28/07/2020 (fls. 193/196), por si só, não demonstra a
legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento do autor.
De se destacar que o agravante insiste no fato de que foi vítima de
fraude, apontando as inconsistências dos dados constantes no
contrato, como o e-mail, endereço etc, o que precisa ser melhor
elucidado.
Logo, em sede de juízo sumário de
delibação, considero a plausibilidade das alegações do autor, que
trouxe aos autos documentos para comprovar que procedeu à
devolução do valor depositado em sua conta em decorrência do
indigitado empréstimo. Assim, é prudente aguardar a fase instrutória
para esclarecer a ocorrência ou não da suscitada fraude.
Também está presente o risco de dano
grave, na medida em que os descontos de benefício previdenciário
do autor importam em prejuízo evidente de sua subsistência.
Na dúvida acerca da legitimidade das
cobranças
imputadas
ao
agravado,
mostrou-se
prudente
o
deferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo, de modo a se
evitar os notórios prejuízos resultantes da manutenção de cenário
seriamente controvertido pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2289939-75.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 30.770 - O
A medida também não é irreversível, pois,
diante da presença de novos elementos a justificar a revogação da
tutela provisória de urgência, poderá o Juízo a quo, se for o caso,
autorizar o imediato restabelecimento dos descontos na forma em
que pactuados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator